Tribunal: TJMT
Processo: 1015615-30.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015615-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUANE CASTRO SILVA - CPF: 049.460.921-45 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SOUZA FERREIRA - CPF: 021.453.091-44 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (REU), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIAS DE FATO E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – RÉU PRIMÁRIO E SEM HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO COM FATOS LIGADOS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional.

Tratando-se de réu primário, sem histórico de envolvimento anterior com delitos relacionados à violência doméstica e inexistindo descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, é viável a substituição da prisão por cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gustavo Souza Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT (ação penal n. 1005163-44.2023.811.0037).

A impetrante relata que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, da contravenção penal de vias de fato e violência psicológica contra mulher, previstos, respectivamente, no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 e art. 147-B da Matriz Penal.

Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição, até porque
“
a única justificativa utilizada pelo Magistrado para fundamentar suposta periculosidade do Paciente é o conteúdo da narrativa unilateral da suposta vítima, desconsiderando demais circunstâncias
”

Enfatiza que, no presente caso, não é cabível prisão preventiva, pois
“a) o delito que motivou a prisão preventiva possui pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos – art. 147, CP (art. 313, I, CPP); b) o custodiado é primário (art. 313, II, CPP); c) embora o crime envolva violência doméstica, não houve descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente decretada (art. 313, III, CPP); d) não há dúvida sobre a identidade civil do custodiado (art. 313, p. ú., CPP).”

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 174288685).

Acostou documentos (Id. 174288689 ao Id. 174288691).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 174439176).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 174969425).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
“conversão da prisão preventiva do paciente em tratamento compulsório para drogadição em clínica especializada e mais próxima da sua família, combinado com outras medidas cautelares diversa da prisão, e, caso não seja este o entendimento, seja denegada a ordem com indicação de imediata avaliação por uma equipe médica especializada acerca da suposta condição de saúde do paciente, para posteriormente haja encaminhamento do paciente ao tratamento adequado.”
(Id. 175212180).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção de
Gustavo Souza Ferreira
,
sustentando, em suma, a ausência das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a ofensa ao princípio da proporcionalidade e a suficiência da adoção de cautelares diversas.

De acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi preso em 28.5.2023, pela suposta prática
da contravenção penal de vias de fato e ameaça no âmbito doméstico,
perpetrados em desfavor de sua companheira Suane Castro Silva.

Realizada audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, nos seguintes termos:

“(...)
Porquanto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Por outro lado, passo a análise da prisão.

(...)

A
materialidade
e os
indícios de autoria
estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, e conforme relatos das testemunhas.

Ademais, extrai dos autos que a vítima narrou:

“QUE a declarante relata que é casada a cerca de oito anos com o suspeito e possuem três filhos; QUE afirma a declarante que o suspeito sempre usou maconha, mas a quatro anos usa pasta base também; QUE narra a declarante que no começo da noite enquanto fazia a janta e dobrava roupas o suspeito teve uma crise de abstinência e começou a exigir que a declarante pedisse R$ 50,00 reais a sua mão pelo telefone;
QUE o suspeito muito alterado dizia "se ela não arrumar esse dinheiro o bagulho vai ficar louco todo mundo dessa casa vai rodar e eu vou matar todo mundo que eu não aguento mais choro de criança”
; QUE a declarante ligou pra sua mãe e sem o suspeito perceber pediu que sua mãe fosse até sua casa ,
pois estava com medo das ameaças de GUSTAVO
;
QUE após a declarante conversar com sua mãe GUSTAVO se aproximou e com a mão segurou o pescoço da vítima e apertou, mas não ficou marcas
; QUE GUSTAVO ficou o tempo todo nervoso e andando pra todo lado exigindo o dinheiro e a vítima tentando enrola-lo esperando sua mãe; QUE segundo a vítima quando sua mãe chegou acompanhada de seus parentes deteve o suspeito para que o mesmo não fugisse até a chegada da PM;
QUE a declarante afirma que as ameaças são quase que diárias e tem medo das ameaças de GUSTAVO
;

No mesmo sentido, a testemunha PATRYCK WAGNER, policial militar, relatou:

“QUE recebemos uma denúncia sobre desentendimento familiar, na rua Amendoeira, nº 1841, no Bairro Padre Ernesto Costa e no local avistamos os familiares da vítima na parte externa do imóvel contendo o suspeito no interior do imóvel;
QUE o suspeito é dependente químico e constantemente agredi a vítima e inclusive se desfaz de objetos e alimentos da residência para comprar drogas ilícitas
; QUE na repartição policial, durante a elaboração deste boletim de ocorrência, a vítima Suane, relatou que é casada com o suspeito a aproximadamente 08 (oito) anos e que o mesmo é usuário de drogas ilícitas e sempre é internado; QUE na data de hoje (28/05/2023), a declarante se encontrava fazendo o jantar e o suspeito acordou nervoso, exigindo que a declarante terminasse de faz a comida;
QUE sem motivo, o suspeito exigiu que a declarante pedisse dinheiro para sua mãe, para ele usar drogas;
QUE a declarante questionou o porquê ela iria pedir dinheiro para sua mãe;
QUE o suspeito ficou nervoso e falou que se ela não arrumasse o dinheiro iria matar todos dentro da casa, sendo a declarante e mais 03 (três) filhas, uma de 07 (sete) anos, outra com 05 (cinco) anos e a mais nova com 01 (um) anos e cinco meses, todas filhas do casal
;
QUE logo depois
,
o suspeito avançou no pescoço da declarante e ficou segurando e exigindo para a declarante pedir dinheiro para sua mãe
; QUE nesse meio termo, o suspeito foi para outro lugar da casa para se arruma, na esperança que iria receber o dinheiro para ir utilizar drogas; QUE a declarante ligou para sua mãe e com medo, fingiu que estava pedindo o dinheiro, mas pediu ajuda para ela;
QUE durante a espera por ajuda, o suspeito novamente ameaçou a declarante e suas filhas de morte, dizendo que era melhor todos saírem da casa, porque ele não aguenta o choro das crianças e que ele iria acabar fazendo uma loucura
. QUE minutos depois, a mãe da declarante chegou, juntamente com familiares e conseguiram prestar ajuda a declarante e conter o agressor, até a chegada da polícia militar; QUE a declarante relatou que o suspeito vende os alimentos da casa para usar drogas e prejudica as filhas do casal;
QUE a declarante esta com as malas prontas para sair do próprio imóvel, com suas filhas, por conta do medo de o suspeito retornar na residência
”.

Quanto ao
periculum libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

(...)

No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relato da testemunha e da vítima, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado.

Por outro lado, é bom ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal.

(...)

Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Além disso, a decretação da prisão preventiva no caso dos autos encontra guarida na disposição do art. 20 da Lei 11.340/2006, segundo o qual a prisão preventiva é possível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado.

Ante o exposto,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE
em
PRISÃO PREVENTIVA
do indiciado
GUSTAVO SOUZA FERREIRA
, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e 313 do CPP.”
(Id. 174288689).

Peço vênia para transcrever trecho da denúncia:

“
GUSTAVO SOUZA FERREIRA e Suane Castro Silva convivem maritalmente há cerca de 08 (oito) anos, possuem 03 (três) filhos e, por ser dependente químico, não raras vezes ele apresenta comportamento agressivo.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado GUSTAVO, em uma crise de abstinência, extremamente alterado, passou a exigir que a companheira/vítima Suane telefonasse para a sua mãe e pedisse dinheiro para ele adquirir drogas e a todo tempo a ameaçava, bem como os filhos, de causar-lhes mal injusto e grave, esbravejando que "se ela não arrumar esse dinheiro o bagulho vai ficar louco, todo mundo dessa casa vai rodar e eu vou matar todo mundo que eu não aguento mais choro de criança" (Id 119792125) e, em seguida, aproximou-se dela e apertou com as mãos o seu pescoço, porém, não lhe provocando lesões corporais.

Ressoa ainda do inquérito policial que a vítima pediu ajuda à sua genitora, que compareceu ao local acompanhada de outros familiares, e detiveram o denunciado até a chegada da Polícia Militar.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado
GUSTAVO SOUZA FERREIRA
infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) dos
artigos 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, e 147, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “f”, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2006,
estando, por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção)”
(trecho extraído dos autos originários).

Não obstante os fundamentos contidos na referida decisão, após análise atenta da documentação trazida aos autos e análise dos autos originários por meio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, concluo que não há justificativa suficiente que permita a manutenção da prisão cautelar do paciente, inexistindo impedimento para que a custódia seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Diante dessas premissas, não se pode afirmar presumir que a prisão preventiva do insurgente é necessária, sem apresentar fundamentos que justifiquem a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11, principalmente porque inexiste qualquer informação no sentido de que ele descumpriu medida protetiva anteriormente imposta, razão pela qual não visualizo, por ora, a necessidade da adoção da extrema
ratio
a fim de se garantir o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, Renato Brasileiro de Lima, assevera que:

“
...essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor,
mesmo após cientificado das medidas protetivas de urgência impostas
,
ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar
, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida,
fazendo cessar a reiteração delitiva
, que, em tal hipótese,
não seria mera presunção
, mas risco concreto,
e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas
” (Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª Edição, Editora Juspodivm, pág. 924) – destaquei.

A segregação cautelar, como dito, foi imposta principalmente em razão da gravidade dos fatos e da possibilidade de recidiva delitiva, argumento que, em regra, é aceito por este Tribunal de Justiça como suficiente para a prisão processual, já que demonstra a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Entretanto, no caso em análise, em consulta ao sistema informatizado desta Corte, verifico que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes.

Ademais, não há nos autos notícias de que o favorecido tenha anteriormente se envolvido em outros fatos relacionados à violência doméstica e familiar, situação que não permite concluir que o agente seja contumaz violador da lei penal e que a sua liberdade traz risco efetivo de recidiva delitiva.

Assim, apesar da gravidade dos fatos perpetrados, em tese, pelo insurgente, não houve o descumprimento das medidas protetivas fixadas, daí porque concluo não estar demonstrada a necessidade da
extrema ratio
para garantir a execução das providências protetivas de urgência, nos termos do que preceitua o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, e em atenção ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Lado outro, não se justifica a manutenção da prisão cautelar também pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se considerada a pena prevista no preceito secundário dos tipos penais imputados, quais sejam
prisão simples de 15 dias a 3 meses
e
detenção de 1 a 6 meses ou multa
.

Em relação ao regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, o art. 33 do Código Penal afirma que a detenção somente pode ser cumprida em regime inicial aberto ou semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado (regressão de regime).

Logo, caso haja condenação do agente pelos delitos imputados na denúncia, independentemente do
quantum
de pena eventualmente imposto, tratando-se de detenção, o regime mais gravoso possível seria o semiaberto, razão pela qual não se afigura proporcional mantê-lo preso durante a instrução processual se a própria pena, em caso de condenação, não ensejaria a prisão.

Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade.

Importante consignar que, havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem vindicada
para deferir ao beneficiário
Gustavo Souza Ferreira
o direito de responder aos termos do processo em liberdade, impondo-lhe, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

1)
Proibição de acesso ou frequência à residência da vítima e do seu local de trabalho
, devendo o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações
;

2)
Proibição de manter contato com a vítima
ou seus familiares, além das testemunhas eventualmente arroladas, inclusive por meio eletrônico ou por interpostas pessoas;

3)
Monitoração eletrônica
tendente a fiscalizar o cumprimento das demais medidas, com fornecimento de botão do pânico para a vítima, caso haja disponibilidade;

4) Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

5) A manutenção do endereço atualizado nos autos;

6) O comparecimento a todos os atos judiciais;

7) O cumprimento das medidas protetivas já fixadas pelo magistrado de primeiro grau e também das demais medidas que venham a ser fixadas pelo juízo
a quo
.

Saliento que as medidas possuem caráter emergencial,
podendo ser suprimidas ou alteradas pelo juízo de origem
a partir de considerações acerca da necessidade, à vista dos novos elementos que certamente surgirão ao longo da instrução.

Diante da especificidade do feito, que demanda a notificação da ofendida acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
, n
os termos do art. 21 da lei n. 11.340/06.

Por fim, determino a comunicação imediata ao Juízo de origem para que
expeça o competente alvará de soltura em benefício do paciente,
se por outro motivo não estiver preso, consignando-se nele o dever de cumprir com as obrigações acima mencionadas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023